Tribunal: TJSP
Processo: 1019532-86.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
*Indenização – Inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito – Existência de negativação anterior – Aplicação da Súmula 385 do C. Superior Tribunal de Justiça – Dano moral não configurado – Dever de indenizar inexistente – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios.*